Tribunal: TJES
Processo: 0021487-04.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021487-04.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIO PELISSARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021487-04.2013.8.08.0024

EMGTE: HÉLIO PELISSARI

EMGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Pela literalidade do inciso I, do art. 64, do Código Penal, o período depurador tem seus marcos
entr
e a data do cumprimento ou da extinção da pena, e a data do novo crime cometido. No caso, a Guia de Execução mencionada no Voto (Vol. 02, pp. 45-48) expressa extinção da pena na data de 10/10/2011, enquanto o novo crime foi cometido em 17/6/2013, ficando evidente a inocorrência de decurso de lapso superior a 05 (cinco) anos entre esses termos, motivo pelo qual não há incorreção jurídica, tampouco omissão ou contradição no v. Acórdão.

2. Houve transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a prolação da Sentença e a prolação do Acórdão confirmatório, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva superveniente (intercorrente), nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

3
.

Recurso a que se
dá parcial
provimento
.
Extinta
a punibilidade do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021487-04.2013.8.08.0024

EMGTE: HÉLIO PELISSARI

EMGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
HÉLIO PELISSARI

em face do v. Acórdão (Id. 7284279), por meio do qual fora
dado provimento
ao recurso do Ministério Público, a fim de revogar a ordem de pagamento da pena de multa, e
negado provimento
ao recurso da defesa.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, alega-se
omissão

e contradição,
ao se fixar o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do réu, alegando-se que teria decorrido o período depurador da condenação pretérita.

A alegação não prospera, pois, pela literalidade do inciso I, do art. 64, do Código Penal, o período depurador tem seus marcos
entre
a data do
cumprimento ou da extinção da pena
, e a data do novo crime cometido. No caso, a Guia de Execução mencionada no Voto (Vol. 02, pp. 45-48) expressa extinção da pena na data de
10/10/2011
, enquanto o novo crime foi cometido em
17/6/2013
, ficando evidente a
inocorrência
de decurso de lapso superior a 05 (cinco) anos entre esses termos.

Por outro lado, o pleito de reconhecimento da prescrição
merece prosperar.

A pena de
0
1
(
um
)
ano
e 03 (três) meses

de
reclusão
faz com que a prescrição seja definida em
0
4

(
quatro
)
anos
, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

Os fatos ocorreram em 17/6/2013

e a Denúncia foi recebida em
16
/
3
/201
8
(Vol. 01, pp. 305-307), quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Sentença foi publicada em
24
/
7
/20
19
(Vol. 02, pp. 27-43). O Acórdão confirmatório da condenação foi proferido em
07/02/2024
(Id. 7276726),

não tendo ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo. A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
4

(
quatro
)
ano
s
entre a prolação da Sentença e a prolação do Acórdão confirmatório, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva
superveniente
(intercorrente), nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Vale registrar que o processo somente subiu ao TJES em 05/6/2023, e somente esteve pronto para julgamento em 08/11/2023, quando já estava fulminado pela prescrição.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração e
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)